Tribunal: TJMT
Processo: 1042751-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042751-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (RECORRENTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA - EPP - CNPJ: 13.348.430/0001-40 (RECORRIDO), YAGO MEDEIROS BENTO TAVARES - CPF: 073.877.201-18 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE GONSALVES DOS SANTOS - CPF: 039.742.591-04 (ADVOGADO), CLAUDIA CADORE - CPF: 580.951.951-20 (RECORRIDO), KLEBER ALVES DE LIMA - CPF: 396.103.221-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1042751-28.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1042751-28.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tallis de Lara Evangelista

Recorridos:

Hipernotícias Comunicação Ltda – Epp, Claudia Cadore e Kleber Alves de Lima

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. COBERTURA JORNALÍSTICA EXCESSIVA. ASSOCIAÇÃO REITERADA DO AUTOR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DESTAQUE PROPORCIONAL AO DESFECHO ABSOLUTÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RETIRADA DAS MATÉRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobertura jornalística realizada pelos recorridos extrapolou os limites constitucionais da liberdade de imprensa e violou os direitos da personalidade do recorrente; e (ii) estabelecer se é cabível a retirada das matérias jornalísticas e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberdade de imprensa e o direito à informação constituem garantias constitucionais fundamentais, mas não possuem caráter absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade.

4.

As matérias jornalísticas inicialmente se basearam em fontes oficiais, como relatórios policiais, denúncia ministerial e decisões judiciais, inexistindo ilicitude isolada em cada publicação.

5.

A análise da responsabilidade civil deve considerar o conjunto da cobertura jornalística, sua intensidade, reiteração e o tratamento conferido ao desfecho absolutório do processo criminal.

6.

A produção reiterada de diversas matérias associando o nome e a imagem do recorrente à organização criminosa consolidou perante a opinião pública estigmatização incompatível com a presunção de inocência.

7.

A ampla divulgação das acusações, aliada ao reduzido destaque conferido à notícia da absolvição do recorrente, revela desequilíbrio informativo incompatível com o exercício ético e responsável da atividade jornalística.

8.

A cobertura excessiva extrapolou o dever constitucional de informar e produziu efeito equivalente à condenação social antecipada do recorrente.

9.

O dano moral decorre do efeito cumulativo da cobertura jornalística desproporcional e da manutenção das matérias amplamente indexadas em mecanismos de busca, configurando dano in re ipsa.

10.

A atividade profissional do recorrente como advogado autônomo depende diretamente de sua reputação perante clientes e instituições, sendo evidente o prejuízo causado pela associação reiterada de seu nome à criminalidade organizada.

11.

A manutenção das matérias sem contextualização adequada acerca da absolvição perpetua dano continuado à honra objetiva e à reputação profissional do recorrente.

12.

A retirada das matérias impugnadas revela-se medida proporcional e adequada à tutela dos direitos da personalidade no caso concreto.

13.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A liberdade de imprensa não possui caráter absoluto e encontra limites nos direitos da personalidade e na presunção de inocência. 2. A cobertura jornalística excessiva e reiterada, associando pessoa posteriormente absolvida à prática de crimes graves, pode configurar abuso do direito de informar. 3. O desequilíbrio entre a ampla divulgação das acusações e o reduzido destaque conferido à absolvição caracteriza violação à honra objetiva e à reputação profissional. 4. A manutenção de matérias jornalísticas amplamente indexadas em mecanismos de busca, sem adequada contextualização do desfecho absolutório, configura dano continuado aos direitos da personalidade. 5. A retirada das publicações e a condenação por danos morais constituem medidas legítimas diante do abuso do direito de informação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5o, incisos IV, XIV, LVII e X, e artigo 220. Código Civil, artigo 398. Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I. Lei n.o 9.099/1995, artigo 55. Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U 1061972-94.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/02/2026, publicado em 13/02/2026. Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U 1008371-76.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2026, publicado em 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1042751-28.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1042751-28.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tallis de Lara Evangelista

Recorridos:

Hipernotícias Comunicação Ltda – Epp, Claudia Cadore e Kleber Alves de Lima

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Tallis de Lara Evangelista.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
5°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id
.

324446910
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 324446912):

requer a reforma da sentença, a fim de que os recorridos sejam condenados à obrigação de fazer, consistente na retirada do conteúdo do
site
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 324446939): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1042751-28.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1042751-28.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tallis de Lara Evangelista

Recorridos:

Hipernotícias Comunicação Ltda – Epp, Claudia Cadore e Kleber Alves de Lima

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Tallis de Lara Evangelista em face de
Hipernotícias Comunicação Ltda – Epp, Claudia Cadore e Kleber Alves de Lima
.

Da narrativa inicial o autor alega que o
site
da recorrida publicou matérias jornalísticas com os títulos "Justiça libera advogado mensageiro do crime da prisão mas impede exercício da advocacia", "Tribunal nega habeas corpus a advogado apontado como braço jurídico de facção" e "Relatório aponta funções de advogados no setor de gravatas do CV: veja como atuavam" sic, entre outras, vinculando indevidamente seu nome e imagem à facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Aduz que tais matérias foram amplamente divulgadas e indexadas por mecanismos de busca da internet, mesmo após sua absolvição judicial com fundamento na atipicidade da conduta (artigo 386, III, do CPP), e que não houve qualquer retratação, correção ou atualização adequada do conteúdo publicado, o que induziria o público a concluir equivocadamente que ainda recaíam sobre si suspeitas de envolvimento com organização criminosa.

Em contraponto, a empresa recorrida alegou ausência de ilicitude em sua conduta, uma vez que as matérias apenas reproduziram informações extraídas de fontes públicas e oficiais, como boletins de ocorrência, relatórios policiais, denúncia do Ministério Público e decisões judiciais. Aduziu ainda que foi publicada matéria sobre a absolvição do autor, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos.

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar o conflito entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade do recorrente, especificamente quanto à necessidade de remoção da matéria jornalística do
site
da recorrida e quanto à indenização por danos morais.

É
certo que a liberdade de imprensa e o direito à informação são garantias constitucionais fundamentais, previstas nos artigos 5o, IV e XIV, e 220 da Constituição Federal. Em casos como este, impõe-se a técnica da ponderação de interesses, buscando-se a harmonização dos direitos em conflito, sem que um anule completamente o outro, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que as matérias jornalísticas publicadas pela recorrida basearam-se em informações extraídas de fontes oficiais, como relatórios policiais, denúncia do Ministério Público e decisões judiciais.

Todavia, a análise do caso concreto não pode se limitar à verificação da veracidade das informações no momento de cada publicação isolada. É necessário examinar o conjunto da cobertura jornalística realizada pela recorrida, sua extensão, sua intensidade e, sobretudo, o tratamento dispensado ao desfecho do processo criminal, consistente na absolvição do recorrente.

Conforme se extrai dos autos, a recorrida produziu ao longo do tempo um número expressivo de matérias associando o nome e a imagem do recorrente à prática de crimes graves e ao envolvimento com organização criminosa. Cada nova publicação reforçava e amplificava a associação negativa, consolidando na percepção pública a imagem do recorrente como integrante do braço jurídico de facção criminosa.

Esse volume desproporcional de publicações, todas com destaque para o nome completo e a fotografia do recorrente, extrapolou os limites do dever de informar, configurando cobertura excessiva que, na prática, funcionou como instrumento de estigmatização do recorrente perante a sociedade.

A liberdade de imprensa, embora constitucionalmente assegurada, não é absoluta. Seu exercício encontra limites nos direitos da personalidade, especialmente quando a cobertura jornalística, pela sua extensão e reiteração, deixa de ter caráter meramente informativo e passa a produzir efeito equivalente ao de uma condenação social antecipada, em flagrante desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, LVII, da Constituição Federal.

Agrava a situação o fato de que, diante de dezoito ou mais matérias publicadas com amplo destaque ao nome e à imagem do recorrente, a recorrida limitou-se a noticiar sua absolvição em um único e breve parágrafo, inserido no meio de matéria cujo tema central era a condenação de outros advogados envolvidos no mesmo caso.

Embora se reconheça que houve notícia informando da absolvição do autor — o que demonstra algum compromisso da recorrida com a atualização dos fatos —, a absoluta desproporção entre a extensão e o destaque conferidos às matérias que associavam o recorrente à criminalidade e o tratamento diminuto dispensado à notícia de sua absolvição revela desequilíbrio informativo incompatível com o exercício ético e responsável da atividade jornalística.

Desse modo, restam configurados os danos morais, considerando que decorrem não apenas do conteúdo individual de cada matéria, mas do efeito cumulativo e desproporcional da cobertura jornalística como um todo, aliado à insuficiência da notícia sobre a absolvição.

A vinculação reiterada do nome e da imagem do recorrente a uma facção criminosa de atuação nacional, por meio de extensa cobertura jornalística amplamente indexada em mecanismos de busca, é circunstância suficiente para configurar dano moral, independentemente de prova específica de cada prejuízo sofrido, tratando-se de dano
in re ipsa
, que decorre da própria natureza do ilícito praticado.

Some-se a isso o fato de que o recorrente é advogado autônomo, cuja atividade profissional depende diretamente de sua reputação perante clientes e instituições, sendo evidente que a associação pública e reiterada de seu nome a organização criminosa, sem o correspondente destaque à sua absolvição, causou prejuízos concretos à sua vida profissional, conforme demonstrado pela redução significativa no número de processos em que atuou após as publicações.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou o responsável por blog de notícias ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. A condenação decorreu da publicação de matéria jornalística que, sob título pejorativo, insinuou que um servidor público municipal recebia remuneração indevida, com base em denúncias não apuradas sobre sua lotação e desempenho funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a publicação de matéria jornalística com título pejorativo e informações não apuradas sobre servidor público configura ato ilícito por abuso da liberdade de imprensa; (ii) analisar se a ofensa à honra gera dano moral presumido; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de imprensa não é absoluta e encontra limites nos direitos da personalidade. A publicação que, a pretexto de informar, utiliza título pejorativo e divulga denúncias inverídicas sobre a conduta de servidor público, sem a devida apuração e sem oportunizar o contraditório, extrapola o exercício regular do direito e configura ato ilícito. 4. A ofensa à honra e à reputação por meio de matéria jornalística inverídica configura dano moral presumido (in re ipsa). O valor da indenização deve ser pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 5.000,00 por se mostrar mais adequado às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. 5. A interposição de recurso, por si só, constitui exercício regular do direito de defesa e não caracteriza litigância de má-fé, exceto quando comprovado o dolo processual ou o intuito manifestamente protelatório, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A liberdade de imprensa, embora fundamental, não ampara a divulgação de informações inverídicas ou a utilização de linguagem pejorativa que ofenda a honra e a imagem de terceiros. A atividade jornalística exige o compromisso com a veracidade dos fatos e o dever de apuração, sob pena de configurar abuso de direito. 2. A publicação de matéria jornalística que imputa falsamente a servidor público o recebimento de vantagem indevida ou o descumprimento de suas funções gera dano moral presumido (in re ipsa), decorrente da própria violação à sua honra objetiva e reputação profissional. (...) (N.U 1061972-94.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)
”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL DECORRENTE DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA E ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por empresa jornalística contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, proposto por coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da publicação de duas reportagens em 04.12.2024, consideradas ofensivas à honra e à imagem do autor, com pedido de compensação pecuniária. A sentença fixou indenização em R$ 15.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária pela Taxa Selic, conforme critérios estabelecidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve abuso do direito de informação, configurando ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais; (ii) saber se a prova documental superveniente apresentada pela Recorrente é suficiente para afastar a ilicitude da conduta; (iii) saber se o valor da indenização fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; e (iv) saber qual o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por responsabilidade extracontratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A liberdade de imprensa, embora fundamental, não autoriza a divulgação de informações inverídicas ou especulativas, que atinjam a honra e a imagem de terceiros, configurando abuso do direito de informar. As provas documentais juntadas no recurso, consistentes em ofício administrativo e postagens em redes sociais do recorrido, não comprovam a veracidade das acusações veiculadas nas matérias, nem afastam a ilicitude da conduta da empresa jornalística. O dano moral decorrente de publicações jornalísticas difamatórias é presumido, conforme entendimento consolidado de que o prejuízo é in re ipsa. A quantificação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da ofensa, a repercussão do fato e a condição das partes. O valor fixado revela-se adequado. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme art. 398 do CC/2002 e Súmula 54/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O exercício da liberdade de imprensa não legitima a veiculação de matérias jornalísticas sem lastro probatório, com caráter difamatório e especulativo, configurando abuso do direito de informação e ensejando responsabilidade civil por dano moral in re ipsa. 2. A juntada de prova superveniente que não comprova os fatos veiculados nas reportagens não afasta a ilicitude da conduta da empresa de comunicação. 3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo devida desde o evento danoso quando fundada em responsabilidade extracontratual.” (N.U 1008371-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal, entendo razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em relação ao pedido de remoção das matérias, diante da absolvição do recorrente por atipicidade da conduta, a manutenção das publicações que o associam à prática de crimes graves, sem que haja atualização adequada e com igual destaque sobre o desfecho absolutório, configura dano continuado aos direitos da personalidade do recorrente.

Embora não se desconheça a relevância da preservação da liberdade de imprensa e da memória jornalística, no caso concreto a permanência indiscriminada das matérias, amplamente indexadas em mecanismos de busca e desprovidas de contextualização proporcional acerca da absolvição, perpetua a estigmatização indevida do recorrente perante a sociedade e compromete sua honra objetiva e reputação profissional. Assim, mostra-se legítima e proporcional à determinação de retirada das matérias indicadas na inicial.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como
DETERMINAR
à recorrida
Hipernotícias Comunicação Ltda – Epp que proceda à retirada das matérias impugnadas de seu portal eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA,
a partir da data do arbitramento, incidindo juros moratórios desde a data do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026